Tribunal: TJDFT
Processo: 0749129-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0749129-49.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: DAYANA PEREIRA REVOREDO DECISÃO Nada a prover quando a petição da parte autora sobre a renúncia ao prazo recursal, haja vista o recurso não provido ser da parte ré, recorrente, que ainda, em tese, possui o interesse recursal. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator